Tribunal: TJMT
Processo: 1046773-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (RECORRENTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), RIVENDITORI INTERMEDIACAO AUTOMOBILI LTDA - CNPJ: 21.281.842/0001-39 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração

1046773-08.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

RIVENDITORI INTERMEDIACAO AUTOMOBILI LTDA

Embargado(s):

CECILIA NOBRE TORRES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO QUINZE DIAS APÓS A NEGOCIAÇÃO. VÍCIO OCULTO DEMONSTRADO POR MEIO DA NECESSIDADE DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta pela Recorrida em desfavor da empresa Recorrente, na qual alega que adquiriu, em 19/12/2019, o veículo automotor Jeep Grand Cherokee LTD, ano/modelo 2014/2015, placa QBM 1140, RENAVAM 01046721000, chassi 1C4RJFBM8FC664433, cor preta, de propriedade da empresa MTM Construções, e anunciado, exposto à venda, negociado e vendido pela Recorrente. Aduz que 15 (quinze) dias após a aquisição do veículo, quando a Recorrida e sua família deslocavam-se do litoral paulista para a cidade de São Paulo/SP, em retorno para Minas Gerais, o veículo em questão apresentou defeito no sistema de câmbio, tendo sido guinchado no dia 06/01/2020, até a concessionária Jeep Daruhj em São Paulo/SP.

2. Afirma a Recorrida que foi constatado que o problema do veículo era no câmbio, sendo constatado pelo mecânico da Jeep que o veículo estava com mangueira de pressão do câmbio furada, causando vazamento do óleo, tendo sido necessário o reparo do veículo para que a Recorrida pudesse retornar para Cuiabá/MT. Pugna, pois, pela condenação da Recorrente ao pagamento dos danos morais e materiais (restituição do valor despendido com o conserto do veículo).

3. In casu, é incontroverso que a Recorrida levou o veículo até uma concessionária Jeep na cidade de São Paulo/SP por orientação da própria Recorrente, tendo sido evidenciada a existência de vício na mangueira do câmbio do veículo dentro prazo da garantia de 90 (noventa) dias após a compra do automóvel pela Recorrida (art. 26, II, do CDC).

4. Ao revés, tem-se que não há nos autos prova de que a causa do vício do veículo decorra de má utilização pela consumidora, tampouco laudo conclusivo comprovando que o vício apresentado no automóvel decorreu de mau uso, de modo afastar a responsabilidade legal do fornecedor, em face da garantia do produto, não tendo a Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório, em desrespeito ao quanto contido no art. 373, II, do CPC.

5. “Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no motor apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.” (N.U 0005558-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

6. Com efeito, há que se admitir a ocorrência de falha na prestação do serviço e vício do produto, ensejando o dever da Recorrente de restituir o valor despendido pela Recorrida para conserto do veículo, bem como o de indenizar esta pelo dano moral suportado.

7. Destarte, considerando que a Recorrida comprovou por meio de notas fiscais/recibos o pagamento de R$4.642,41 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos) para conserto do automóvel, tem-se que a Recorrente deverá restituir tal valor.

8. Nesse sentido, é o entendimento: “É cediço que quem adquire veículo automotor usado deve obrar com redobrada cautela, além de não ser legítima a expectativa de que o desempenho seja equivalente a um veículo novo, pois é natural que o automóvel apresente desgaste. Todavia, ainda que se trate de veículo usado, é razoável a expectativa de que o veículo não apresentará problemas já nos primeiros dias de uso. Por tal razão, faz jus a consumidora ao reembolso de todos os gastos que teve relativamente ao conserto do veículo.” (N.U 1000486-53.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) e “O consumidor tem direito a reclamar os vícios encontrados nos produtos duráveis no prazo estipulado no art. 26, II, do CDC, cujo cômputo, em se tratando de vício oculto, inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (§ 3o do art. 26 do CDC)”. (N.U 1003161-75.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

9. Quanto aos danos morais, igualmente restaram configurados no caso em tela, seja porque comprovada a excepcionalidade do caso em concreto, seja porque a Recorrida tentou solucionar o problema de forma administrativa, sem êxito.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

11.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
”

Sem delongas, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isso porque, “
Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada
.” (N.U 1016999-87.2021.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, 4a Câmara de Direito Privado, J. 29/03/2023, DJE 31/03/2023).

Ora,
“ ‘O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção’ (STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014)”
(N.U 1005419-34.2019.8.11.0002, JOAO FERREIRA FILHO, 1a Câmara de Direito Privado, J. 28/03/2023, DJE 04/04/2023).

Ademais, “
O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC, que julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção
.” (N.U 0006761-27.2015.8.11.0006, MARIA EROTIDES KNEIP, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 27/03/2023, DJE 12/04/2023).

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023